Tribunal: TJSP
Processo: 0014653-83.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014653-83.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELIAS
RODRIGUES DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014653-83.2020.8.26.0041 -Voto no 11403
2
VOTO no 11403
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0014653-83.2020.8.26.0041
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR1
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Débora de Oliveira Ribeiro
Agravante: Elias Rodrigues de Oliveira
Agravado: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Elias
Rodrigues de Oliveira, contra a r. decisão de fls. 24/25, que
indeferiu seu pedido de progressão ao regime aberto, uma vez que
o sentenciado havia obtido, há menos de um mês, a progressão ao
regime semiaberto.
Inconformada, recorre a Defensoria Pública, alegando
que “presentes se encontram os requisitos legais para a
progressão de regime. O requisito objetivo está claramente
presente, conforme faz prova o cálculo anexo. Importante ressaltar
que deve ser considerada como data base para o RA a
implementação dos requisitos para o RSA e não a decisão
declaratória do direito”. Aduz, ademais, que “a alegação de que era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014653-83.2020.8.26.0041 -Voto no 11403
3
necessária a permanência do agravante por mais tempo no regime
intermediário não merece prosperar. Isso porque o prazo de
permanência em cada espécie de regime é determinado por lei e
não por entendimento íntimo do julgador”. Pleiteia, assim, a
progressão do agravante ao regime aberto (fls. 01/04).
Contraminutado o recurso (fls. 29/32), foi mantida a r.
decisão (fl. 34) e o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
foi pelo não provimento (fls. 42/45).
É o relatório.
O agravante cumpre pena de 2 (dois) anos de
reclusão, pela prática de furto qualificado, com término previsto
para 15/09/2021, tendo obtido a progressão ao regime semiaberto
em 20/08/2020.
Em decisão proferida em 17/09/2020, o agravante
teve seu pleito de progressão ao regime aberto indeferido, sob os
seguintes fundamentos:
“(...) necessária a observância do sistema
progressivo de
cumprimento da pena (arts. 112, caput, da
LEP e 33, §2o, do CP), que não restou
afastado pela referida decisão. Em outras
palavras, o mero preenchimento do requisito
objetivo, a partir dos parâmetros fixados pelo
Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, não
dispensa
a
passagem
pelo
regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014653-83.2020.8.26.0041 -Voto no 11403
4
intermediário, a permitir o retorno gradual do
sentenciado à liberdade.
Assim, considerando que o sentenciado foi
progredido ao regime semiaberto apenas em
20/08/2020 e ainda não consta informação de
sua remoção, verifico que não permaneceu
tempo suficiente no regime intermediário, a
autorizar nova progressão de regime.
Por enquanto, melhor verificar a conduta do
reeducando por mais tempo no regime
intermediário, com o que poderá reconhecer-
se que a reintegração social é viável e, então,
poderá ser concedida nova progressão.
No presente momento, a passagem direta do
regime fechado eis que ainda não removido
ao regime semiaberto revela-se prematura”
(sic, fls. 24/25).
Respeitado o entendimento contrário, o agravo não
merece provimento.
Não se pode olvidar de que todas as benesses
passíveis de deferimento em sede de execução penal somente
podem ser concedidas se não representarem risco à sociedade, já
que a segurança da comunidade é direito que prevalece sobre o
interesse individual do condenado.
Assim, havendo um mínimo de dúvida acerca da
aptidão do reeducando em retornar ao convívio social, ainda que
forma gradual, os benefícios pretendidos devem ser negados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014653-83.2020.8.26.0041 -Voto no 11403
5
Em caso similar esta colenda 5a Câmara de Direito
Criminal decidiu:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
Livramento
condicional
e Progressão de regime
Indeferimento Recurso defensivo Reforma
da
decisão

Improcedência
-
Requisito subjetivo não
se
encontra
demonstrado
Reeducando que, reincidente,
praticou
delito
grave
(roubo),
possuindo
atestado de 'mau' comportamento carcerário
Além disso, praticou várias faltas disciplinares
de natureza grave e, já tendo sido antes
beneficiado com a progressão ao regime
semiaberto, assim como com o livramento
condicional, teve revogada a medida com
consequente
regressão
de
regime

Probabilidade de retorno à vida delitiva

Prevalência do princípio 'in dubio pro societate'
Réu que deve vivenciar, por maior período de
tempo, o regime em que se encontra,
oportunidade na qual poderá demonstrar se
absorveu a terapêutica penal
Decisão
mantida
Agravo improvido” (Agravo em
Execução
Penal
no
9000796-85.2016,
Presidente Prudente, rel. Sérgio Ribas, j.
11/05/2017)
Desta feita, deve o sentenciado passar inicialmente
pelo regime semiaberto, a fim de provar que se adaptou à
terapêutica penal, para somente então obter a progressão ao
regime aberto. Neste sentido, a progressão do agravante, do
regime fechado ao regime aberto, em espaço de poucos meses,
seria uma quebra inadequada à terapia penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014653-83.2020.8.26.0041 -Voto no 11403
6
Desse modo, inviável a concessão da progressão ao
regime aberto, devendo o sentenciado permanecer maior tempo no
regime semiaberto, para que possa absorver a terapia penal e
demonstrar seu merecimento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantida a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator